Tribunal: STF
Processo: RE 1010854
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. LC Nº 118/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.